Tribunal: TJDFT
Processo: 0722983-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. 2a FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevalece na jurisprudência do STJ e do STF, a orientação de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. Recurso conhecido e desprovido.